Tribunal: STF
Processo: RE 89972
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-16
Data de publicação: 1979-11-16

Ementa:
A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEBITOS FISCAIS E DOS PREVIDENCIARIOS FOI
INSTITUIDA, DE MANEIRA GERAL, SEM RESSALVA DOS CASOS DE FALÊNCIA DO
DEVEDOR, PELA LEI N 4.357, DE 1964, ARTS. 7 E 8. O DECRETO-LEI N
858, DE 1969, VEIO RESTRINGIR ESSA ATUALIZAÇÃO SUSPENDENDO-A, POR UM
ANO, A PARTIR DA DATA DA SENTENÇA DECLARATORIA DA FALÊNCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.